Tribunal: STF
Processo: ARE 1504430
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR ERIGIDA EM LOCALIDADE CARACTERIZADA COMO TERRENO DE MARINHA, UNIDADE FEDERAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DO TIPO SUSTENTÁVEL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. APA DO CAIRUÇU E RESERVA ECOLÓGICA DA JUATINGA. SÍTIO DAS MARGARIDAS. PRAIA DA COSTA. SACO DO MAMANGUÁ. MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ASSENTADA NO CASO CONCRETO PELA PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 6.938/1981 E 9.605/1998. DECRETO FEDERAL 89.242/1983. DECRETO 17.981/1992 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAIRUÇU. RESERVA ECOLÓGICA DA JUATINGA. CONSTRUÇÕES ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AFETAÇÃO AO ECOSSISTEMA LOCAL. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA.  DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Trata-se de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Federal, que envolve a prática de atos de degradação ambiental, consistentes na construção de uma casa e anexos, com supressão da vegetação nativa, no local denominado Sítio das Margaridas, localizado na Praia da Costa, área central do Saco do Mamanguá, Município de Paraty/RJ. 



    2. A região das construções abrange duas Unidades de Conservação: a Área de Proteção Ambiental de Cairuçu - APA de Cairuçu (federal) e a Reserva Ecológica da Juatinga – REJ (estadual), esta última sobreposta integralmente à APA de Cairuçu, assim como toda região do Saco do Mamanguá. 



    3. É firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os processos que tratem de questões relacionadas à APA de Cairuçu são de competência da Justiça Federal, haja vista o inquestionável interesse da União. Ademais, conforme se depreende da Escritura de Promessa e de Compra e Venda, o imóvel de propriedade do Réu, onde as obras foram realizadas, é terreno de marinha, o que, por si só, já atrai a competência para o âmbito federal. Precedentes. 



    4. Dentre os requerimentos do Autor está o pedido liminar/provisório para que seja ‘determinado, de imediato, a paralisação de quaisquer atividades e obras que possam agredir o meio ambiente, para posterior reparação dos danos já consumados, evitando-se, assim, danos ambientais maiores ao ecossistema da região’ e, ao contrário do que afirma o Recorrente, o art. 297 do CPC/15 permite que o Juiz determine as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. A tutela cautelar de urgência é uma medida conservativa, que busca assegurar a satisfação de um direito no futuro e, tendo em vista o julgamento de mérito proferido na sentença, agiu bem o Juízo de Piso ao aplicar a medida, pois a reputou a mais adequada para proteção do bem juridicamente tutelado pela norma ambiental. 



    5. Não há que se falar em necessidade de intimação pessoal da decisão de tutela, proferida na sentença, pois nos termos do art. 513, § 2º, inciso I do CPC/15, ‘o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos’. 



    6. No mérito, o dano ambiental causado pelo Réu/Apelante está amplamente demonstrado pela prova técnica produzida nos autos. 



    7. A Área de Proteção Ambiental de Cairuçu foi criada em 1983 pelo Decreto Federal nº 89.242 e, conforme dispõe seu art. 1º, tem o objetivo de ‘assegurar a proteção do ambiente natural, que abriga espécies raras e ameaçadas de extinção, paisagens de grande beleza cênica, sistemas hidrológicos da região e as comunidades caiçaras integradas nesse ecossistema’. Com o mesmo intuito, considerando ‘ser impostergável preservar o ecossistema local, composto por costões rochosos, remanescentes florestais de Mata Atlântica, restingas e mangues que, em conjunto com o mar, ao fundo, forma cenário de notável beleza, apresentando peculiaridades não encontradas em outras regiões do Estado’, foi criada em 1992, através do Decreto do Estado do Rio de Janeiro nº 17.981, a Reserva Ecológica da Juatinga, que tem em sua totalidade natureza non aedificandi. Ambas são áreas de especial importância ambiental e constituem um valioso ecossistema. As peculiaridades da região não são encontradas em qualquer outro local do país, o que justifica toda a preocupação e proteção que recebem. O Saco do Mamanguá, que faz parte da APA de Cairuçu, compõe o que se intitulou de ‘único fiorde tropical da costa brasileira’, justamente por sua semelhança aos fiordes de países europeus. É uma área de beleza natural singular, ‘com águas rasas, encostas cobertas de Mata Atlântica e vários riachos ao fundo formando o maior e mais preservado manguezal da Baía da Ilha Grande’, conforme descrito pela Bióloga Perita do Juízo. 



    8. O Laudo Técnico EREG Angra dos Reis – ESEC Tamoios – APA Cairuçu (fls. 53/55), que relata vistoria realizada pelos técnicos do IBAMA em 13/01/2001, traz a seguinte informação: ‘(...) A construção do Sr. Ícaro Fernandes está localizada na praia da Costa, Sítio das Margaridas, aproximadamente na porção central do Saco do Mamanguá. A obra encontra-se em fase inicial de construção, sendo montada estrutura de eucalipto. Por ocasião da fiscalização não foi apresentado qualquer documento relativo ao licenciamento ambiental da residência em questão, ou qualquer outra licença da obra. (...) Por tratar-se de área não edificante, a obra não é licenciável, devendo portanto ser demolida e a área ser recuperada. (...)’. 



    9. No mesmo sentido são o Auto de Infração e o Termo de Embargo/Interdição, emitidos pelo IBAMA em 16/01/2004, por ter o Demandado promovido construção em solo não edificável, violando o disposto no art. 64 da Lei 9.605/98. Também o Relatório da Vistoria realizada em 29/06/2004 apresentado pela FEEMA – Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente aponta que a construção em pauta já estava concluída naquela data e sem licença, informando que, dentre as medidas adotadas em face da irregularidade, foi emitido o Auto de Constatação nº 640.970, de 01/07/2004 (construir, reformar sem licença). O Ofício EREG/ANGRA nº 72/2004, de 21/06/2004, encaminhado pela Chefe do IBAMA na Regional de Angra dos Reis/RJ ao Ministério Público Federal, em sede de procedimento administrativo, menciona que ‘o dano ambiental envolve a construção de residência unifamiliar em área integrante da Reserva Ecológica da Juatinga e também da APA Cairuçu, sem licenciamento ambiental. Para a recuperação da área toda a obra deve ser demolida, retirando-se os escombros e recuperando a vegetação natural do local’. Merece destaque o Relatório de Diligência do MPF, segundo o qual ‘em 24/08/2004 a Procuradora da República infra-assinada, durante inspeção ao sítio histórico situado na Praia de Parati-Mirim, surpreendeu prepostos de Ícaro Fernandes realizando transporte de madeira para prosseguimento das obras de construção de casa de veraneio situada no Saco do Mamanguá. Apesar do termo de embargo imposto pelo IBAMA, a construção em área non aedificandi prossegue normalmente segundo informações colhidas no local’. 



    10. Já na fase judicial, o Lauro Técnico Pericial Ambiental, elaborado pela expert do Juízo, confirmou que houve construção em área de praia, não licenciada, e supressão e/ou retirada de vegetação local existente quando da execução da obra para a construção da residência do Requerido. Esclareceu ainda que a área em questão é de preservação permanente e não edificante. 



    11. Constatando esta mesma realidade ainda estão nos autos o Laudo de Vistoria Técnica do ICMBio de 06/05/2009, a Informação Técnica nº 020/10 – 4ª CCR, o Laudo Técnico nº 03/2010 – 4ª CCR, o Laudo de Vistoria Técnica nº 18/2009 e o Parecer Técnico nº 54/2011/APA Cairuçu. 



    12. Além disto, deve ser ressaltado o Laudo da Perícia Criminal Federal que indicou a existência de três edificações: a primeira e maior delas é a residência unifamiliar de alto padrão; a segunda, também em alto padrão, é uma casa de hóspedes; e a terceira, de padrão normal, é a residência do caseiro. Informou que além das três construções, existem duas áreas gramadas. Apresentou fotografias aéreas do local, comparando a região entre os anos de 2002 e 2010 que, de forma incontestável, demonstram que ‘houve supressão da vegetação em praticamente toda área edificada e gramada, que totaliza aproximadamente 4125 m², exceção feita à área ocupada pela casa de hóspedes, edificada em área onde já se observava a existência de uma construção em 2002’. 



    13. Assim, a alegação do Apelante de ter realizado as obras onde antes havia construções e benfeitorias de antigos colonos, entremeadas por culturas agrícolas, em área desprovida de vegetação nativa, não prospera, pois como indubitavelmente reforçado pelos diferentes órgãos com competência no assunto, houve de fato a interferência humana no local, com destruição da vegetação de origem e construções ilegais. A responsabilidade oriunda do dano ambiental é de natureza propter rem, devendo portanto ser suportada por quem se encontre na detenção, posse ou propriedade do imóvel degradado no momento presente, não importando, assim, a quem coube, na origem, o desrespeito a seus pressupostos. Além disso, por imperativo legal específico do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, tem-se que, em matéria de meio ambiente, a responsabilidade civil do causador do dano é objetiva e, portanto, independente da prova de culpa. 



    14. Em que pese a hipótese de uma das obras ter se dado na área onde já existia uma construção, isso não afasta a irregularidade da criação e alargamento das edificações praticados pelo Recorrente, haja vista o dano perpetrado na realidade daquela região que, como amplamente comprovado, trata-se de área não edificante. 



    15. O fato do Plano de Manejo da APA de Cairuçu ter sido editado apenas em 2005 também não confere licitude à ação do Apelante, pois desde sua criação o Decreto instituidor já previa que a proteção do ambiente natural local, tanto que já no ano de 2001 o Recorrente foi autuado e a obra embargada pelo IBAMA, órgão responsável na época. Aliás a sentença bem pontou ao dizer que ‘caso entendesse que determinada autuação ou embargo de obra estivesse revestido de ilicitude, deveria o interessado exercer regularmente seu direito de recurso em sede administrativa, ou, ainda, submeter a questão ao Poder Judiciário, mas jamais sobrepor-se à Lei, construindo arbitrariamente em área destinada à proteção ambiental’. Ademais, ‘a região em questão está voltada à preservação ambiental e da cultura caiçara, o que vai evidentemente de encontro à realização de vultosas construções de residências, com propósito de satisfazer interesses exclusivamente particulares’. 



    16. Não subsiste a alegação do Demandado de que a localização da edificação está fora dos limites da Reserva Estadual da Juatinga, pois como já visto, toda a prova técnica confirma que as construções em pauta estão situadas em local que abrange tanto REJ quanto a APA de Cairuçu, ou seja, a degradação ambiental ofendeu o bem juridicamente protegido por duas Unidades de Conservação diferentes, tanto no âmbito estadual quanto federal. 



    17. Constatado o dano ambiental, a recomposição do local ao status quo ante é a prioridade e, como cediço, incumbe ao agente poluidor ou degradador este dever. Assim, inexiste qualquer obstáculo às pretensões de demolir as construções e de restauração da área, uma vez que o meio ambiente equilibrado é elemento essencial à dignidade da pessoa humana e um direito indisponível. Conforme precedentes do STJ, ‘em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado’. (STJ, Segunda Turma, REsp 1394025/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJU 18.10.2013). Admitir a permanência de construção irregular e degradadora ambiental em área de preservação, representaria uma tolerância do Estado em relação a tais fatos, abrindo precedente sem limite e servindo de exemplo negativo, como forma de incentivo àqueles que desrespeitam a legislação. 



    18. Sobre a recusa do Ministério Público Federal em firmar com o Apelante o Termo de Ajustamento de Conduta, vale frisar que o TAC tem natureza discricionária, trata-se de acordo entre as partes, sendo que o Órgão Ministerial tem autonomia para celebrá-lo quando entender ser do interesse da coletividade. In casu, o interesse público não foi vislumbrado, de modo que o MPF optou por não aderir à proposta reiteradamente ofertada pelo Réu, por entender que a mesma não atende integralmente à necessidade de reparação dos danos causados, ressaltando, por diversas vezes, que ‘não há possibilidade de ajustamento de conduta que não contemple a demolição das estruturas erguidas de forma irregular em solo não edificável e área de preservação permanente’. 



    19. Outrossim, merece menção o fato oportunamente observado pelo Parquet Federal, em seu Parecer nesta instância, de que ‘apesar de constar dos autos que o imóvel objeto da ação civil pública é ‘residência unifamiliar’, que serve ao proprietário como casa de veraneio, há claras evidências de que o imóvel é objeto de exploração econômica como ‘hotel boutique’. ‘Ao consultar o nome o autor (Ícaro Fernandes) e a localidade em apreço (Paraty) no google, obtem-se como resposta algumas reportagens. É útil destacar a produzida pelo jornal ‘O DIA’, em 1º/02/2017, cujo título e subtítulo são ‘Justiça manda derrubar mansão em Paraty - Casa construída em área de proteção ambiental foi usada para gravações da saga Crepúsculo. Proprietário foi condenado a três anos’. O site de notícias ‘iG’ também reportou que a casa do Senhor Ícaro Fernandes seria usada como locação para um dos filmes da saga adolescente hollywoodiana intitulada Crepúsculo. Logo, há claras evidências de que o imóvel vem sendo explorado de forma diferente da declarada nos autos. Considerando que a área em questão não é utilizada tão somente como residência de veraneio familiar do proprietário, mas sim vem sendo explorada economicamente como ‘Hotel Boutique’ ou ’House for Rentals’, mais evidente se apresenta a necessidade de impedir que essa Área de Preservação Ambiental, com geomorfologia, fauna e flora tão relevantes e especiais, ser ocupada, explorada (inclusive comercialmente) e destruída’. 



    20. A legislação ambiental elegeu proteger biomas característicos, vistos como de suma importância para a higidez do meio ambiente e a qualidade de vida. Assim, os danos causados a estes ecossistemas não consistem tão somente na lesão ao equilíbrio ecológico, mas abrangem também diferentes valores precípuos da coletividade que a ele encontram-se intimamente inter-relacionados. Porém, isso não deve ser confundido com dano moral. Para configuração deste tipo de dano, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade, devendo estar demonstrado de forma clara e irrefutável, já que não é possível presumi-lo. Ainda, deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, não bastando o mero dissabor para sua incidência. 



    21. No caso, não restou demonstrado o efetivo abalo moral sofrido ou evidenciada a dor, vergonha e humilhação que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente no comportamento psicológico dos cidadãos de forma a lhes causar sensíveis aflições e desequilíbrios ao normal bem estar. 



    22. Com base nos fundamentos acima expostos, bem como nos Princípios do Poluidor Pagador, Reparação Integral e da Precaução, deve ser mantida a parte da sentença que condenou o Demandado ‘na obrigação de fazer consistente na demolição das construções erigidas no local situado dentro da APA Cairuçu e da Reserva Ecológica da Juatinga, localidade denominada ‘Sítio das Margaridas’, Praia da Costa, Saco do Mamanguá, Paraty/RJ, com retirada, às suas custas, dos entulhos e remoção para locais apropriados, fora dos limites das unidades de conservação, bem como na obrigação de reparar o local dos danos ambientais, com supervisão do ICMBio e apresentação de plano de recuperação da área degradada, sob pena de, não o fazendo no prazo de 90 (noventa) dias após a intimação para cumprimento desta sentença, ter que arcar com os custos suportados pela referida autarquia federal, que, desde logo, fica autorizada a demolir as construções, restaurando a área, e, além disso, na obrigação de abster-se de realizar novas intervenções no local, sem prévia autorização da administração das unidades de conservação’. De outro lado, deve ser reformada a sentença no que tange a condenação ao pagamento do dano moral coletivo. 



    23. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar apenas em parte a sentença e afastar a condenação ao pagamento do dano moral coletivo. Prejudicado o Agravo Interno interposto nos autos nº 0000322-95.2018.4.02.0000.” (Doc. 1117, p. 12-16)



    Os embargos de declaração opostos por Ícaro Fernandes (Doc. 1128) foram desprovidos (Doc. 1187).



    Nas razões do apelo extremo, Ícaro Fernandes apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XII e XXXV, 20, incisos IV e VII, 93, inciso IX, 109, inciso I, e 225 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que houve negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão ora recorrido não se manifestou sobre todas as questões suscitadas no recurso de apelação, mormente acerca da alegação de incompetência da Justiça Federal, em virtude da particularidade da APA Federal Cairuçu. Afirma que “o simples fato de uma Área de Proteção Ambiental (‘APA’) ter sido criada pela União Federal, através de Decreto Federal – como ocorreu na APA Cairuçu do caso em exame , e ser administrada por um órgão federal (IBAMA e/ou ICMBio), não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal para julgar e processar a causa”, na medida em que “na APA Cairuçu constituída por terras privadas não há interesse (bem) direto da União Federal, como na hipótese de APA constituída por terras públicas da União” (Doc. 1212, p. 16). Assevera que “o suposto dano ao meio ambiente (alegada prática de degradação ambiental consistente na construção de uma casa e anexos com supressão de vegetação que foi reconhecida tecnicamente como ‘exótica’, e não ‘nativa’) ocorreu incontroversamente em propriedade privada, ‘no local denominado Sítio das Margaridas’ (acórdão fl. 2459), bem imóvel residencial unifamiliar este, repita-se, privado adquirido pelo ora Recorrente, ‘conforme se depreende da Escritura de Promessa (fls. 1252/1259) e de Compra e Venda, (fls. 295/301)’ (acórdão; fl. 2513)” (Doc. 1212, p. 16). Salienta que “não há conduta típica praticada pelo Recorrente em detrimento de bem e/ou interesse direto da União Federal, o que afasta a competência da Justiça Federal” (Doc. 1212, p. 16). Ressalta que “o fato de o imóvel de aprox. 400.000m2 (residencial unifamiliar) do Recorrente estar localizado, em sua menor parte de 9.930 m2 em ‘terreno de marinha’ (art. 20, VII, da CF), não lhe retira a incontroversa natureza de propriedade privada (art. 5º, XII, da CF) situada em Área de Proteção Ambiental (APA Cairuçu), que permite certa ocupação humana” (Doc. 1212, p. 17). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “(i) invalidar o v. acórdão recorrido a fim de que o Tribunal a quo profira novo julgamento com o enfrentamento das questões relativas aos preceitos legais constitucionais violados, procedendo o enfrentamento e a (re)valoração adequada dos sobreditos elementos de prova material à luz alegações do Recorrente (arts. 5º, XXXV, e 93, XI, da CF), e, sucessivamente, (ii) invalidar/reformar o v. acórdão recorrido do Tribunal a quo a fim de que reconhecer a incompetência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF), remetendo-se os autos para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro” (Doc. 1212, p. 23).



    O Ministério Público Federal e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 1239 e 1245, respectivamente).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, com base no Tema 895 da Repercussão Geral, e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 1317).



    Irresignado, Ícaro Fernandes interpôs o presente agravo (Doc. 1339), e, simultaneamente, agravo interno (Doc. 1336), o qual foi desprovido, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO TEMA Nº 895, DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO SUPERVENIENTE INADMITIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo recorrente, com fundamento no Tema nº 895, do STF. 



    2. Há de ser mantida a decisão impugnada, dado que, no que toca à indigitada infringência ao art. 5º, XXXV, da CF, tem-se que o STF, ao tempo do julgamento da repercussão geral no RE nº 956.302/GO [Tema nº 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito], fixou a orientação vinculativa segundo a qual ‘Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.’. 



    3. Na hipótese em análise, ao contrário do defendido pelo agravante e em consonância com o mencionado precedente qualificado do STF exarado no Tema nº 895, inexiste a alegada afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pelo acórdão recorrido e também pelo seu acórdão integrativo dos embargos de declaração, prolatados pelo órgão julgador de origem. 



    4. O julgado originário, expressa e motivadadamente, à luz dos elementos factuais dos autos e da legislação de regência da matéria, afastou a preliminar de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a presente causa, fundado em entendimento jurisprudencial do STJ sobre a temática em discussão, ao reconhecer a efetiva existência de lesão a interesse da União Federal envolvendo bens públicos federais, diante da realização, pelo recorrente, de construções irregulares em terreno de marinha, bem como em Unidade de Conservação (Área de Proteção Ambiental) e em Reserva Ecológica sobreposta àquela. Igualmente, o acórdão recorrido bem apreciou detidamente e de forma fundamentada os fatos e as provas produzidas nos autos pelas partes, notadamente as provas periciais e documentais, para concluir pela concreta responsabilidade do réu pela prática dos danos ambientais objeto da demanda. 



    5. Por clara disposição legal, a teor do art. 1.030, inciso I, do CPC/2015, impõe-se a negativa de seguimento a recurso extraordinário em que o STF não tenha expressamente reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida no caso, como ocorreu na hipótese dos autos. Assim, não merece guarida o pleito de reapreciação, por este Tribunal, da repercussão geral alegadamente demonstrada no caso concreto pela recorrente, em contraposição aos precitados precedentes qualificados fixados pela Suprema Corte, objeto deste agravo interno, sob pena de patente usurpação da competência exclusiva do STF para definir a efetiva existência, ou não, da repercussão geral das matérias constitucionais submetidas ao seu exame, como requisito de admissão do recurso extraordinário (art. 102, § 3º, da CF). 



    6. Quanto à pretensão recursal de admissão de fato novo superveniente, apto a obstar o andamento da ação civil pública em tela, pertinente à indicada coisa julgada material criminal absolutória formada nos autos da apelação criminal nº 0000187-96.2006.4.02.5111/RJ, em acórdão emanado da Primeira Turma Especializada desta Corte, verifica-se que tal questão constitui inegável inovação recursal, insuscetível de ser conhecida, mesmo que de ofício, nos estreitos limites de cognição deste agravo interno, devendo ser arguida, se for o caso, pela via processual adequada.



    7. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Doc. 1396, p. 8-9)



    Posteriormente, Ícaro Fernandes interpôs agravo contra esse acórdão, alegando, mais uma vez, a existência de fato novo superveniente, consistente na existência de coisa julgada material criminal absolutória (Doc. 1415), tendo a Vice-Presidência do Tribunal de origem entendido que nada havia a ser retratado (Doc. 1436).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Ícaro Fernandes, objetivando a sua condenação na obrigação de fazer, consistente “(i) na demolição das edificações da sua residência unifamiliar no seu imóvel privado localizado na área integrante da Área de Proteção Ambiental – APA Cairuçu e da Reserva Ecológica Estadual da Juatinga; (ii) retirada de entulhos; (iii) recuperação da área degradada; (iv) abstenção de efetuar qualquer tipo de construção no local; (v) na reparação por danos morais coletivos”, entre outros (Doc. 308, p. 28). 



    Ab initio, pontuo que, relativamente à alegação da parte agravante de incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região assentou, no caso concreto, o interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal, em virtude de a localidade em que o dano ambiental foi perpetrado constituir terreno de marinha, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão ora recorrido:



    “(...) conforme se depreende da Escritura de Promessa (fls. 1252/1259) e de Compra e Venda (fls. 295/301), o imóvel de propriedade do Réu, onde as obras foram realizadas, é terreno de marinha o que, por si só, já atrai a competência para o âmbito federal.” (Doc. 1117, p. 5)



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Nesse sentido, destaco os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Corte, in verbis: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A PRESENÇA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 



    2. O artigo 20, incisos IV e VII, da Lei Maior, inserem, respectivamente, entre os bens da União, as praias marítimas e os terrenos de marinha e seus acrescidos. 



    3. A jurisprudência desta Corte registra precedentes no sentido de que o processo e julgamento do crime ambiental, quando praticado no âmbito de terreno de marinha (bem da União), recai na competência da Justiça Federal. Confira-se, nesse sentido, o RE 454.740, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4/8/2009. 



    4. In casu, o Tribunal a quo assentou que ‘não se vislumbra o interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal’, pois ‘não há discussão sobre eventuais reflexos ou prejuízos causados à orla marítima do Município de Matinhos/PR, mas apenas a imputação de crimes praticados com o objetivo de viabilizar o licenciamento ambiental dos projetos para recuperação da orla. Tanto é assim que a própria decisão que declinou a competência ressaltou que ‘a denúncia foi oferecida antes mesmo do início das obras’’. 



    5. Nada obstante, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa’ (RE 450.546/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/8/2011). 



    6. Consectariamente, diante do dissenso nos autos sobre a competência para julgar o crime ambiental em questão, não cabe à Justiça estadual afastar o interesse da União na causa. 



    7. Agravo interno desprovido.” (RE 1.462.359-AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/03/2024, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou